Tribunal: TJDFT
Processo: 0727218-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0727218-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUIZ HENRIQUE TOFFANETTO E MARQUES EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A, FUNDAÇÃO CESGRANRIO D E C I S Ã O Trata-se de pedido de tutela de urgência, de natureza antecipatória, interposto por Luiz Henrique Toffanetto e Marques nos autos do Mandado de Segurança n.o 0707526-48.2023.8.07.0018, que tem por objeto o prosseguimento do requerente nas demais fases do concurso, bem como a anulação da questão de n.o 40 (quarenta) da prova objetiva. Após o indeferimento do pedido de antecipação da tutela recursal (ID 48804809), o Impetrante, por meio da petição de ID 49049203, requereu a desistência da presente medida. Em análise dos autos de origem, verifica-se que o mesmo requerimento foi formulado em relação à apelação interposta e a desistência já foi homologada pelo d. Juízo a quo (IDs 165602554 e 165757046, ambos na origem) Ante o exposto, homologo o pedido de desistência. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator